Tribunal: STJ
Processo: 5330226-39.2023.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3054391 - GO
(2025/0365548-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JOSE RICARDO ROSA GOMES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
INAPLICABILIDADE
DO
PREQUESTIONAMENTO FICTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
N. 211 DO STJ E 282 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. O acórdão recorrido não analisou, ainda que implicitamente, a tese de
que deveria haver sido desproporcional o
fixado de prestação
quantum
pecuniária imposta ao réu.
2. Apesar da oposição de embargos de declaração para suscitar omissão
quanto ao tema, o Tribunal de origem não enfrentou a questão e o
recorrente não apontou violação do
do Código de Processo
art. 619
Penal nas razões do recurso especial.
3. O prequestionamento ficto, previsto no
do Código de
art. 1.025
Processo Civil, somente pode ser reconhecido, por aplicação analógica
ao processo penal, quando indicada a violação do
do Código de
art. 619
Processo Penal, o que não ocorreu no caso concreto. Precedente: AgRg
no
Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma,
REsp n. 1.669.113/MG,
DJe
Assim, incidem os óbices das Súmulas n. 211 do STJ e
11/5/2018.
282 do STF, que impedem o conhecimento do recurso especial.
4. Inviável o conhecimento do recurso especial, no ponto, ante o óbice
dos enunciados sumulares n. 211 do STJ e 282 do STF.
Documento eletrônico VDA55902297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:12
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 2e78dafa-747d-4f49-95e9-6de0ad518d50

5. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902297 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:12
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 2e78dafa-747d-4f49-95e9-6de0ad518d50

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3054391 - GO
(2025/0365548-6)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: JOSE RICARDO ROSA GOMES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DOSIMETRIA
DA
PENA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
INAPLICABILIDADE
DO
PREQUESTIONAMENTO FICTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
N. 211 DO STJ E 282 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. O acórdão recorrido não analisou, ainda que implicitamente, a tese de
que deveria haver sido desproporcional o
fixado de prestação
quantum
pecuniária imposta ao réu.
2. Apesar da oposição de embargos de declaração para suscitar omissão
quanto ao tema, o Tribunal de origem não enfrentou a questão e o
recorrente não apontou violação do
do Código de Processo
art. 619
Penal nas razões do recurso especial.
3. O prequestionamento ficto, previsto no
do Código de
art. 1.025
Processo Civil, somente pode ser reconhecido, por aplicação analógica
ao processo penal, quando indicada a violação do
do Código de
art. 619
Processo Penal, o que não ocorreu no caso concreto. Precedente: AgRg
no
Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma,
REsp n. 1.669.113/MG,
DJe
Assim, incidem os óbices das Súmulas n. 211 do STJ e
11/5/2018.
282 do STF, que impedem o conhecimento do recurso especial.
4. Inviável o conhecimento do recurso especial, no ponto, ante o óbice
dos enunciados sumulares n. 211 do STJ e 282 do STF.
5. Agravo regimental não provido.
Documento eletrônico VDA55902677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:22
Código de Controle do Documento: 38d81676-3c27-4573-8dc2-a699810821f8

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
agrava da decisão de fls. 565-567,
JOSE RICARDO ROSA GOMES
em que conheci do agravo para não conhecer do recurso especial.
Neste regimental, o agravante sustenta que houve prequestionamento
ficto da matéria, impugnada por meio de embargos de declaração, nos termos do
do Código de Processo Civil, razão pela qual o recurso especial deveria
art. 1.025
ser conhecido e apreciado.
Pleiteia, assim, a reconsideração da decisão anteriormente proferida ou a
submissão do recurso à turma julgadora.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Não obstante os esforços perpetrados pelo ora agravante, não constato
fundamentos suficientes a infirmar a decisão agravada, cuja conclusão mantenho.
No
agravado, ressaltei que, em relação à alegada
decisum
desproporcionalidade da prestação pecuniária imposta ao réu, em afronta ao art. 45,
§ 1o, do Código Penal, a matéria não foi analisada pelo Tribunal de origem, o que
impede a apreciação dessa questão diretamente por esta Corte Superior de Justiça,
por
.
ausência de prequestionamento
Registrei ainda que, para atender ao requisito do prequestionamento, é
necessário que a questão haja sido objeto de debate pelo Tribunal de origem, à luz
da legislação federal indicada, com emissão de juízo de valor acerca do dispositivo
legal apontado como violado, o que não ocorreu na espécie.
Além disso, apesar da oposição de embargos de declaração para suscitar
omissão quanto ao tema, o Tribunal não analisou a tese recursal e o recorrente não
apontou a violação do
do Código de Processo Penal no recurso especial.
art. 619
Conforme reiterada jurisprudência desta Corte, para que se atenda ao
requisito do prequestionamento, é necessário que a questão haja sido objeto de
Documento eletrônico VDA55902677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:22
Código de Controle do Documento: 38d81676-3c27-4573-8dc2-a699810821f8

debate pelo Tribunal de origem, à luz da legislação federal indicada, com emissão
de juízo de valor acerca do dispositivo legal apontado como violado, o que não
ocorreu na espécie.
Não se desconhece o instituto do prequestionamento ficto (art. 1.025 do
CPC), consagrado expressamente no Código de Processo Civil de 2015, em
atenção aos princípios da economia processual e da celeridade. A jurisprudência
do STJ admite a aplicação analógica desse instituto ao processo penal, por força do
o do CPP, se a parte apontar a violação do
do Código de Processo
art. 3
art. 619
Penal. Nesse caso, identificada omissão do Tribunal
em se manifestar sobre
a quo
tema impugnado oportunamente, são possíveis, inclusive, a supressão da instância
e a apreciação do mérito da questão.
Todavia, no caso, não foi suscitada a violação do
do CPP, a fim
art. 619
que este Tribunal Superior apreciasse eventual omissão da Corte local na prestação
jurisdicional e, se identificada, pudesse analisar diretamente o mérito recursal.
Nessas hipóteses, não é cabível o reconhecimento do prequestionamento
ficto previsto no
do Código de Processo Civil, conforme já decidiu esta
art. 1.025
Corte:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. 1) AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO E
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 211 DO SUPERIOR
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
-
STJ.
MANTIDA.
2)
PREQUESTIONAMENTO FICTO. IMPOSSIBILIDADE. 2.1)
NÃO INDICAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO
DO
ART. 619
CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. RECURSO
ESPECIAL NÃO CONHECIDO. 3) AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. "Para que se configure o prequestionamento, há que se
extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses
jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados,
a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão
sobre determinada questão de direito, definindo-se, por
conseguinte, a correta interpretação da legislação federal"
(AgRg no
Rel. Min. LUIS FELIPE
AREsp 454.427/SP,
SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe
. Incidência
19/2/2015)
da
mantida.
Súmula n. 211/STJ
2. "Entende esta Corte que o prequestionamento ficto é possível
até mesmo na esfera penal, desde que no recurso especial tenha o
Documento eletrônico VDA55902677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:22
Código de Controle do Documento: 38d81676-3c27-4573-8dc2-a699810821f8

recorrente apontado violação ao
do CPP (dispositivo do
art. 619
CPP correspondente ao
do CPC), a fim de permitir que
art. 1.022
o órgão julgador analise a (in)existência do vício assinalado e,
acaso constatado, passe desde então ao exame da questão
suscitada, suprimindo a instância inferior, se necessário,
consoante preleciona o
do CPC. Precedentes" (AgRg no
art. 1.025
Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA
REsp 1.669.113/MG,
TURMA, DJe
.
11/5/2018)
2.1. No caso, a defesa do agravante sustenta simultaneamente o
prequestionamento e a omissão, o que é inclusive contraditório,
mas não trouxe nas razões do recurso especial a indicação de
contrariedade ao
do CPP, de forma que o STJ pudesse
art. 619
suprimir a instância ordinária ou determinar a devolução do feito
para novo julgamento dos aclaratórios.
3. Agravo regimental desprovido.
(
, Rel.
AgRg no REsp n. 1.929.040/SP
Ministro Joel Ilan
, 5a T., DJe de
destaquei)
Paciornik
18/2/2022,

Reafirmo, portanto, a incidência da Súmula n. 282 do STF, que também
é observada por esta Corte: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando não
ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada"; e de forma cumulativa
aplico a Súmula n. 211 do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão
que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo
Tribunal
".
a quo
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA55902677 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:22
Código de Controle do Documento: 38d81676-3c27-4573-8dc2-a699810821f8

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0365548-6
AREsp 3.054.391 /
GO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 533022639 53302263920238090051
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: JOSE RICARDO ROSA GOMES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes do Sistema
Nacional de Armas
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: JOSE RICARDO ROSA GOMES
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE GOIÁS
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C54260544940=209344308@
2025/0365548-6 - AREsp 3054391 Petição : 2026/0007668-9 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882731 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:15:46
Código de Controle do Documento: 635530FA-DDAB-4CDA-B86C-1D5A26297ACD